Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ADAIL JOSE DE SOUSA - CPF: 549.312.741-53 (AGRAVANTE), ADRIANA PATRICIA BARROS DA SILVA - CPF: 622.132.701-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS – POSSIBILIDADE E NECESSIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, e fica situado em patamar que seja suficiente para assegurar a sobrevivência do alimentando, mas que não implique em onerosidade excessiva ao alimentante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000744-97.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ –

CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAIL JOSE DE SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Guarda Unilateral c/c Alimentos c/c Regulamentação de Visitas” (
Proc. 1042181-29.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante, por ADRIANA PATRICIA BARROS DA SILVA, fixou em 2 salários mínimos os alimentos provisórios em favor dos 3 filhos do agravante.

O agravante alega que não possui condições de arcar com o valor fixado, pois a sua renda mensal é de aproximadamente R$ 4.656,91, e possui gastos com moradia e transporte (já que a casa e o carro do casal ficaram com a ex-esposa), além de gastos com alimentação, pensão alimentícia, dentre outros.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o valor fixado a título de alimentos seja reduzido para 1 salário mínimo

(cf. ID. 30703950).

A decisão a que se refere o Id. no 34186975 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 35275968).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 36039966).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Na fixação de alimentos, leva-se em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentado, devendo, estas, serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele.

Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (artigo 1.694, § 1o, do Código Civil).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (
in
Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5a. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]”
.

O caso dos autos versa sobre as necessidades dos 3 filhos do agravante, quais sejam, Adail Jose de Souza Junior, de 14 anos, Arthur Silva de Souza, de 12 anos e Andrea Bruna Silva de Souza, de 08 anos de idade.

O agravante demonstra, com a cópia do holerite apresentada no doc. 30703955, que possui rendimentos de aproximadamente R$ 7.000,00, já que devem ser levados em consideração, como parte de seu salário, os valores pagos em razão de empréstimos realizados.

No caso, o agravante não comprovou que o valor fixado é desproporcional aos seus rendimentos, já que, abatendo o valor dos alimentos fixados, ainda sobram aproximadamente R$ 5.000,00, o que é mais que suficiente para o agravante sobreviver.

Ademais, também não há comprovação de que o valor fixado excede as necessidades dos três filhos do recorrente.

Sobre a fixação dos alimentos, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, PARA O FILHO MENOR, EM VALOR EQUIVALENTE A 40,92% DO SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA O VALOR EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDUÇÃO DA VERBA – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE POSSUI MAIS UM FILHO QUE ESTÁ SOB A SUA GUARDA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE DESEMPREGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.Caso seja comprovada a incapacidade financeira da alimentante, o valor da pensão deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da obrigada. (N.U 1012417-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020